Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-70.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1002720-70.2019.8.11.0002
RECORRENTE: CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO: MOACIR CEZARIO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 98348954):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL FORMULADO EM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE CONSEQUENCIAL DA RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRETENSÃO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO FULMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o pedido de retomada da posse do imóvel é deduzido como simples consequência da rescisão, por inadimplemento, do contrato de compra e venda, não há falar em imprescritibilidade da pretensão reivindicatória.
2. “Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito” (STJ – 3a Turma – REsp 1728372/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019).
(TJMT ApCiv n. 1002720-70.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Julgado em 03.08.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos conforme acordão de ID 104070472.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 205, 211, 475, 476 e 2028 do Código Civil, além de dissidio jurisprudencial, argumentando que a ação proposta tem natureza potestativa, portanto, é imprescritível.
Defendeu que tem o direito de requerer a rescisão do contrato com a consequente reivindicação do imóvel, bem como apenas a pretensão relativa ao pagamento de indenização pela ocupação do bem que superaram os 10 anos anteriores a notificação é que estariam prescritos, pois o compromisso de compra e venda celebrado contém clausula resolutiva expressa.
Assegurou que “seguindo entendimento já enfrentado pelo STJ - REsp 770.746/RJ, sobre o assunto, justamente pela lei não estabelecer prazo para extinção do direito potestativo de resolver o contrato, o referido direito permanece enquanto não satisfeita a pretensão. Portanto, sendo a pretensão de natureza potestativa, a reivindicação do imóvel, não está sujeita a prescrição, mas apenas, se for o caso, sujeita apenas à decadência.
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que seja afastada a prejudicial de mérito.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 107567960 e 107554969).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 116196488).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 205, 211, 475, 476 do Código Civil- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que ação de reivindicação do imóvel diante do descumprimento contratual é de natureza potestativa não sujeita a prazo prescricional.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a natureza jurídica da ação objeto destes autos (ID 98348954):
“Leitura da petição inicial revela, claramente, que a apelante ajuizou a presente ação de “Rescisão Contratual c/c Reivindicatória de Imóvel c/c Indenização por Perdas e Danos” como força de defesa oblíqua à ação de “Usucapião” (Proc. no 1000064-43.2019.811.0002), contra ela ajuizada pelo réu.
Muito além do “nomen juris” conferido à demanda, a inicial mostra, em sua própria estruturação de tópicos e até na sua fundamentação, a dedução de pretensão de rescisão do contrato por inadimplemento e, apenas em caráter consequencial, a retomada da posse do imóvel.
(...)
E para não deixar mínima dúvida sobre o intuito de retomada da posse do imóvel como consequência da rescisão do contrato, e não como forma de reivindicação da coisa daquele que injustamente a detenha, a apelante diz o seguinte:
“Assim sendo, vemos a ausência de animus domini do requerido, pois a posse está vinculada a uma promessa de compra e venda firmada em 10/08/1997, entre a autora e a ré. Como o contrato foi inadimplido, a promitente compradora foi notificada para pagar o débito em 10/08/2017. Como o pagamento não foi efetuado, é que a autora vem a este juízo com a presente demanda.
(...)
Assim, a controvérsia recursal resume-se a saber se a pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de retomada do bem, se submete ou não aos efeitos prescricionais.
Segundo a jurisprudência do eg. STJ, a prescrição da pretensão de exigir cumprimento do contrato prejudica também a pretensão de resolução contratual fundada na mesma causa. No caso, o pedido de rescisão contratual se funda na suposta falta de pagamento de parcelas do preço da compra e venda, e há muitos anos esgotou-se o prazo prescricional para exigir o cumprimento da avença, daí porque, realmente, deve ser proclamada a prescrição.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que definiu pela natureza indenizatória da ação, sujeita, portanto, à prescrição, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão reconheceu, com base em fatos, provas e termos contratuais, a existência de relação contratual entre os litigantes. Nesse contexto, incidem os óbices previstos nos Enunciados n.o 5 e 7, ambos da Súmula de Jurisprudência do STJ.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda quando a pretensão do consumidor seja de natureza indenizatória, na falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1728708/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação ao artigo 2028 do Código Civil – Súmula 284 STF – Deficiência de fundamentação.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 2028 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça